Tribunal: TJDFT
Processo: 0744564-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. PESQUISAS ESGOTADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal visando obter informações sobre a existência de imóveis irregulares cadastrados em nome do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de expedição de ofício à administração tributária do Distrito Federal para a localização de imóveis irregulares em nome do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No contexto particular da situação fundiária no Distrito Federal, diante da possibilidade de que edificações construídas de forma irregular sejam de conhecimento da autoridade fazendária distrital para fins de fiscalização tributária, é justificada a pretensão da agravante, especialmente quando as pesquisas de bens foram esgotadas previamente, já que as informações pretendidas não estão disponíveis para consultas públicas nem se encontram na base de dados de sistemas conveniados ao Poder Judiciário.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido.